Tribunal: TJMT
Processo: 1018437-17.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018437-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CINTYA GONCALVES DIAS LOPES - CPF: 007.625.351-13 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), J. E. G. R. - CPF: 093.068.191-61 (APELANTE), P. D. G. R. - CPF: 078.607.101-02 (APELANTE), UBIRAJARA GOMES DA SILVA - CPF: 784.057.424-68 (APELADO), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), NACIONAL ELETRICA E SERVICOS - LTDA - CNPJ: 21.857.737/0001-03 (APELADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO VITALÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por familiares de trabalhador falecido em acidente ocorrido durante a prestação de serviços para as empresas rés, objetivando reparação por danos materiais, morais e pensão vitalícia, fundada em responsabilidade civil. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a coisa julgada material com base em ação trabalhista anteriormente ajuizada e julgada improcedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida na reclamação trabalhista, que julgou improcedente o pedido de indenização pelos mesmos danos e com base nos mesmos fatos, impede o ajuizamento de nova ação cível com igual pretensão, em virtude da formação de coisa julgada material.

III. Razões de decidir

3. Conforme art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido.

4. A sentença trabalhista, embora tenha reconhecido a ausência de vínculo empregatício, também julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, com base em exame do mérito e inexistência de nexo causal entre conduta das rés e o evento morte.

5. A tentativa de rediscutir a mesma pretensão fática e jurídica, com base em nova qualificação jurídica dos mesmos fatos, fere a estabilidade das decisões judiciais e o princípio da segurança jurídica, caracterizando hipótese de coisa julgada material (CPC, art. 508).

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura coisa julgada material a decisão proferida pela Justiça do Trabalho que, ao julgar improcedente pedido indenizatório, examina o mérito da responsabilidade civil
.
2. É vedada a rediscussão em nova demanda cível da mesma pretensão indenizatória fundada nos mesmos fatos e com as mesmas partes, sob pena de ofensa à coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
337, §§ 1º e 2º; art. 485, V; art. 1.013, §3º, III; art. 98, §3º e §5º; art. 508.

Jurisprudência relevante citada:
TRT 23ª Região, RO nº 0000544-94.2019.5.23.0021, Rel. Des. Osmair Couto, j. 07.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de pensão vitalícia
extinta com amparo no art. 485, V, do CPC, em
razão do reconhecimento da coisa julgada material
, com condenação dos autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de R$ 3.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

O
s apelantes argumentam que a decisão trabalhista se limitou a não reconhecer o vínculo empregatício, sem adentrar no mérito da responsabilidade civil geral.

Sustentam que a causa de pedir na esfera trabalhista (relação de emprego) difere da cível (responsabilidade civil independentemente de vínculo), de modo que não haveria coisa julgada.

Requerem a reforma da sentença para que os autos retornem à primeira instância para análise do mérito.

Nas contrarrazões
,
os apelados defendem a ocorrência de coisa julgada e pugnam pela manutenção da sentença (Ids.
321210041
,
321210043
,
321210045
,
321210046
e
321210052
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id.
337696871
), justificando que
alegação dos apelantes de que a Justiça do Trabalho não adentrou no mérito da responsabilidade civilnão encontra respaldona fundamentação da
s
entença trabalhista, que expressamente julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a demanda relatando que Leandro
Carlos Lopes

(
seu
marido e pai)

faleceu em 17/04/2019 por eletrocussão enquanto prestava serviços
de
instalação de calha de rede elétrica para a primeira ré
,
em obra da segunda ré, alegando negligência e ausência de segurança.
Pleitearam indenização
por danos morais e materiais,
além d
e pensão vitalícia.

O juízo de origem acolheu a preliminar de coisa julgada,
fundamentando-se na identidade de partes, causa de pedir e pedidos com a ação trabalhista transitada em julgad
o
,
e e
xtinguiu o processo sem resolução do mérito (
a
rt. 485, V
,
do CPC)
.

E
m 2
019
,

os autores
ajuizaram Reclamação Trabalhista (nº. 0000544-94.2019.5.23.0021) contra
Nacional Elétrica e
Robracon
Rondonópolis Brasil Materiais para Construção Ltda
,
julgada improcedente
.
A sentença
foi mantida em recurso etransitou em julgado
em
07/10/2020
(Id.
321209899
, pág. 69).

Posteriormente, em 2022 ajuizaram a presente demanda,
apresentando como causa de pedir o
mesmo evento
(
óbito de Leandro em 17/04/2019 por eletrocussão
)
, e apresentando os mesmos pedidos
de indenização por danos morais (R$ 300.000,00), materiais (R$ 1.168.800,00) e pensão vitalícia.

O
cerne da discussão é determinar se a decisão da Justiça do Trabalho, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, constitui coisa julgada material apta a impedir a análise da mesma pretensão indenizatória na esfera cível sob o fundamento da responsabilidade civil geral.

Nos termos do artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do
CPC
, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada e já solucionada por decisão de mérito transitada em julgado, havendo identidade de partes, de causa de pedir e de pedido
.

Neste caso, o
s apelantes sustentam que a Justiça do Trabalho não
adentrou
no mérito da responsabilidade civil, limitando-se a afastar o vínculo empregatício.

Contudo,
verifica-se que o juízo trabalhista
,

ao julgar "improcedentes os pedidos que lhe são correlatos: indenizações por danos morais e materiais em razão do alegado acidente de trabalho, eis que sequer foi comprovado o vínculo de emprego", fez um julgamento de mérito. Embora o fundamento principal tenha sido a ausência de vínculo, aconclusão foi a improcedência dos próprios pedidos de indenização
.

Já
no segundo grau
,

foi aplicada a Teoria da Causa Madura (art. 1.013
, §3º, III, do CPC) e a
questão
sobre a
responsabilidade civil das rés
foi expressamente analisada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que consignou que o laudo foi inconclusivo
sobre a causa da morte
, de modo que a responsabilidade não poderia ser atribuída aos réus.
Confira
-se
o trecho
(Id.
321209898
, pág. 36):

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS

Os Autores postulam a reforma da sentença, na qual foi indeferido o pagamento de indenizações por danos moral e materiais (pensão), decorrentes do infortúnio sofrido pelo sr. Leandro.

Afirmam que o pedido de reconhecimento da responsabilidade civil das Rés não foi somente fundamentado na existência de vínculo de emprego, mas também nos
arts
. 186, 927 e 932, III, do Código Civil, embasado em relação de trabalho e na obrigação das Acionadas quanto às normas de segurança e medicina do trabalho, cuja competência para
análise é desta Especializada, nos termos do art. 114, VI, do Constituição Federal.

Asseveram que estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, sendo, em seu entender, objetiva e solidária entre as Rés.

Analiso.

De início, cabe ponderar que não verifico da peça de ingresso, a rigor, a formulação de pedido de responsabilização das Rés que não esteja fulcrado na existência de vínculo de emprego entre a vítima e a 1ª, e na responsabilidade solidária da 2ª, sendo, a argumentação relativa à conduta ilícita, construída com base no princípio da alteridade, que atribui ao empregador os riscos do negócio, do qual decorre o dever de zelar pela segurança de seus empregados.

Todavia, ainda que assim não fosse, e para que não pairem dúvidas no espírito dos jurisdicionados, friso que mesmo pelo viés da existência de relação de trabalho em sentido amplo, sem liame empregatício, a pretensão não prospera.

Esclareço, entrementes, que faço a análise da matéria por aplicação do efeito devolutivo em profundidade do recurso, com respaldo no art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, subsidiariamente aplicado, tendo em vista que não houve apreciação nesse sentido na sentença.

Não consta dos autos, com clareza, a causa do falecimento do trabalhador, sendo que o laudo confeccionado pelo Instituto Médico Legal - IML é no sentido de que a causa da morte é indeterminada (ID. 7bee0b8 - Pág. 6). Assim, qualquer alegação no sentido de que o motivo do acidente teria sido descarga elétrica, carece de provas nos autos, não passando de mera suposição, que não é suficiente a
demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta apontada (deixar de oferecer luvas e isolamento elétrico do local) e o dano sofrido, de molde a configurar a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Por outro lado, a própria obrigação das Demandadas de oferecer
EPI's
é questionável, porque sendo o trabalho exercido de forma autônoma, os riscos são assumidos pelo próprio trabalhador, que deve providenciar as ferramentas de trabalho e equipamentos de proteção necessários à prestação dos serviços. Tanto é assim que a norma indicada pelos
Acionantes
como descumprida, NR 35 do Ministério do Trabalho, no item 35.2.1, é direcionada ao empregador, o que não é o caso das Rés.

Diante disto, não tendo sido comprovada nos autos conduta ilícita das Acionadas, que tivesse efetivo nexo de causalidade com o falecimento do trabalhador, não se constata a presença da responsabilidade civil, não se havendo de cogitar em indenização.

Nego provimento.

É evidente que nesta demanda os autores
buscam a reparação dos mesmos danos decorrentes do mesmo evento fático, utilizando os mesmos valores e
praticamente com as mesmas
partes. A distinção de que na esfera cível não se exige vínculo empregatício não altera o fato de que apretensão indenizatória (o que se pede e por que se pede, factualmente)já foi objeto de análise e improcedência em decisão transitada em julgado. Permitir a rediscussão desses pedidos violaria o instituto da coisa julgada material e a segurança jurídica

(art. 508 do CPC)
.

A propósito:

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA - AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS – COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da
dialeticidade .

II - Verifica-se que no processo trabalhista de número 0000461-33.2017.5.23 .0091, a parte requerente moveu uma ação contra seu empregador, resultando em um acordo entre ambos. Esse entendimento envolveu as indenizações relativas ao acidente de trabalho que fundamenta o pedido principal deste caso.

III - Considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada daquele processo está intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem análise do mérito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00031884520168110038, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

Direito processual civil e direito do trabalho.
Agravo de instrumento. Incompetência da Justiça Comum para julgar ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho. Agravo de instrumento conhecido e provido, reconhecendo a incompetência da Justiça Comum para julgar a ação e determinando a remessa da integralidade dos autos para a Justiça do Trabalho, com aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de incompetência da Justiça Comum, prescrição e coisa julgada, em ação indenizatória decorrente de acidente de trabalho. A agravante sustenta a incompetência da Justiça Comum para julgar a demanda, a ocorrência de prescrição em razão do transcurso do prazo de três anos desde o acidente e a existência de coisa julgada, uma vez que já houve sentença trabalhista que julgou improcedente o pedido de indenização por danos
morais .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Comum é competente para julgar ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho, considerando a existência de coisa julgada em ação trabalhista anterior que já apreciou o mesmo pedido.

III .
Razões de decidir

(...)
4. A alegação de incompetência da Justiça do Trabalho é infundada, pois a sentença trabalhista já analisou e julgou improcedente o pedido de indenização por danos
morais .

5. A nova ação proposta repete os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos já decididos em ação
trabalhista anterior, aparentemente configurando coisa julgada.
(...)

(TJ-PR 00810340520258160000 Tibagi, Relator.: Luiz Osorio Moraes
Panza
, Data de Julgamento: 01/12/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2025)

Quanto
à
gratuidade de justiça
concedida aos apelantes
, não havendo nos autos elementos novos que infirmem a hipossuficiência anteriormente reconhecida (ID. 99870779), impõe-se a sua manutenção, conforme preceitua o artigo 98, § 5º, do CPC.

No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo apelado Ubirajara Gomes da Silva, entendo que a complexidade da matéria e a busca, por parte dos apelantes, por uma interpretação diversa sobre a coisa julgada não configuram, por si só, o dolo necessário para tal condenação. Não se observa na conduta recursal intenção protelatória ou de causar dano processual que justifique a aplicação das penalidades previstas no artigo 80 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00,
observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do
CPC
, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026